Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-51.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Restabelecimento
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
r Estadual no 180/78, que determinava o pagamento de pensão previdenciária até o beneficiário completar 25 anos de idade, desde que estivesse em curso de nível superior, caso do impetrante. Reexame necessário parcialmente provido para aclarar a r. sentença no tocante ao regime a ser adotado em relação aos consectários legais, desacolhido o recurso voluntário, por maioria de votos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001360-51.2024.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 08/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Restabelecimento

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

08/11/2024

Ementa:
Mandado de Segurança. Pensão previdenciária. Antigo pensionista da SPPrev, beneficiário de pensão deixada por seu genitor, que teve o pagamento de seu benefício cessado ao atingir vinte e um anos de idade. Pretensão à anulação do ato que revogou o benefício, com o pagamento das parcelas pretéritas até a conclusão do curso universitário. Sentença de parcial concessão da segurança. Recurso da

Ementa:
Mandado de Segurança. Pensão previdenciária. Antigo pensionista da SPPrev, beneficiário de pensão deixada por seu genitor, que teve o pagamento de seu benefício cessado ao atingir vinte e um anos de idade. Pretensão à anulação do ato que revogou o benefício, com o pagamento das parcelas pretéritas até a conclusão do curso universitário. Sentença de parcial concessão da segurança. Recurso da autarquia-ré buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Benefício que foi deferido com base em legislação que tutelava o direito do impetrante, nos termos da Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça. A Lei federal no 9.717/98 não deve ser aplicada à espécie, mas o artigo 147, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, que determinava o pagamento de pensão previdenciária até o beneficiário completar 25 anos de idade, desde que estivesse em curso de nível superior, caso do impetrante. Reexame necessário parcialmente provido para aclarar a r. sentença no tocante ao regime a ser adotado em relação aos consectários legais, desacolhido o recurso voluntário, por maioria de votos.